Tribunal: STF
Processo: ARE 699969
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE RISCO DE EXPOSIÇÃO. PERCENTUAL. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2012.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do percentual a ser aplicado ao adicional de insalubridade em função do grau de risco de contaminação que os servidores estão expostos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido e análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie – Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Lei Estadual nº 66/1993 -, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.